Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718631-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO GONCALVES LYRIO, TATIANA FERREIRA TAMER DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pela parte Recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do ente federado e manteve a sentença condenatória de ressarcimento do montante pago a título de ITBI. 2. Recursos regulares e tempestivos. 3. O Distrito Federal aduziu que o julgado é omisso quanto ao enfrentamento de relevantes questões fáticas e jurídicas. 4. A parte Recorrida, ao seu turno, sustenta que acórdão embargado conheceu do recurso e não lhe deu provimento deixando, no entanto, de condenar o Recorrente vencido em honorários advocatícios. Assim, o julgado padece de vício de contradição. 5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 6. No caso, inexiste omissão na forma aduzida pelo ente federado. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte na Lei Distrital no 3.830/2006, pela equivalência jurídica à retrocessão no que se refere à operação pela qual a associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial. Por consequência, afastou-se a incidência de ITBI. 7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. 8. A irresignação apresentada reflete inconformismo do Distrito Federal, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 9. De outro lado, de fato, o julgado padece de contradição no que se refere à condenação do Recorrente vencido na obrigação de pagar honorários advocatícios. A irresignação da parte embargante aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado que julgou improcedente o recurso e, no entanto, deixou de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. 10. Com razão a embargante, vez que não provido o recurso, cabível a condenação do Recorrente vencido em honorários com suporte no artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. 11. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 12. Sem custas e sem honorários. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO. BITRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a lhe restituir o valor de R$ 67.125,13 (sessenta e sete mil cento e vinte e cinco reais e treze centavos), pagos a título de ITBI. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 3. O Distrito Federal sustenta que o imóvel de propriedade dos recorridos foi inicialmente adquirido pela Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste, não havendo que se falar em retrocessão. Destaca que a posterior transferência das unidades imobiliárias da associação para os recorridos constitui transmissão de imóvel, por ato inter vivos, constituindo novo fato gerador do ITBI. Aduz que não se trata de hipótese de bitributação diante da ocorrência de fatos geradores distintos, concernentes a duas transferências de imóveis. Entende, ainda, que não se trata de imunidade tributária, vez que a atividade preponderante da associação envolve a aquisição e posterior venda de bens imóveis a seus associados. 4. A parte recorrida sustenta que a associação não tinha por finalidade a comercialização de imóveis e que, após a conclusão do empreendimento e a transmissão das unidades imobiliárias da associação para os seus associados, operou-se a figura da reversão ou retrocessão. Também aduz que o Distrito Federal não observou a legislação de regência no lançamento do ITBI. 5. A questão devolvida a esta instância revisora limita-se à análise da legalidade do lançamento do ITBI sobre a unidade imobiliária de propriedade dos recorridos. 6. No caso em análise, a Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste foi criada com o objetivo estatutário de adquirir terreno e construir prédios residenciais no Setor Noroeste, com a transferência de unidades imobiliárias aos seus associados. Quanto à referida transferência, ao associado, da unidade imobiliária por ele adquirida, esta Turma Recursal tem manifestado o entendimento de que “não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia aos autores, que pagaram o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.” (Acórdão 1761801, 07633555420228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. No mesmo sentido: “a transmissão do terreno destinado à construção da unidade habitacional, realizada em 10/04/2018, entre a associação e o associado autor (ID 36531092 e ID 36531094), trata-se de hipótese de não incidência de ITBI na forma do Art. 3o, III, da Lei Distrital 3.830/2006.” (Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, “No caso sob exame, conforme restou consignado em sentença, trata-se de retrocessão do bem, e não de compra e venda. Nota-se que referida associação foi constituída como um instrumento para a construção do edifício; portanto, não se pode falar em ato de compra e venda de unidade imobiliária, pois o bem já pertencia aos cooperados.” (Acórdão 1792835, 07630117320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Destarte, tratando-se de retrocessão de unidade imobiliária, ainda que o negócio seja qualificado em escritura pública como compra e venda, não incide o ITBI. 9. Diante do pagamento do tributo incidente no negócio de origem em dez/2009, conforme atesta o Termo de Quitação No 100496744 (ID 54079103), incabível a bitributação. 10. Tendo em vista a ilegalidade da cobrança de ITBI na transmissão da unidade imobiliária da associação para o associado e do recolhimento de ITBI cobrado indevidamente (ID 54079106), cabível a restituição do indébito tributário. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 12. Sem condenação em honorários advocatícios. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente aponta violação ao art. 156, II da Constituição Federal. Afirma que o acórdão vergastado reputou como não tributável operação tributável e alega que a decisão merece reforma, haja vista a possibilidade de generalização de negócios jurídicos semelhantes, colocando em risco a arrecadação pública e, em consequência, a coletividade. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: DIREITO TRIBUTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI EM TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE TERRENO SEM CONSTRUÇÃO. LEI No 4.591/1964. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula no 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1417408 AgR/ES, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 03/07/2023). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal